Tribunal: STF
Processo: ARE 1391536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 e no § 3° do art. 121 da Constituição da República contra os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PATRIOTA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES.-TSE Nº 23.464/2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.604/2019. EXAME DA CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA QO-PC Nº 192-65. INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA AS CONTAS EM QUESTÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 18, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.464/2015. PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%. ART. 44, V, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CUMPRIMENTO PARCIAL. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 3,06% DO TOTAL GASTO DO FUNDO PARTIDÁRIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO E DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA ESPECÍFICA, DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATINENTES A PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER” (fls. 1-3, e-doc. 1401). 



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos “somente para, nos termos da EC nº 117/2022, afastar as consequências impostas à agremiação no acórdão embargado decorrentes do não atendimento à norma prevista no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995” (e-doc. 1.413).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o § 1º do art. 17, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República (fl. 3, e-doc. 1.416).



    Argumenta que “o acórdão recorrido não utilizou dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao impugnar os documentos juntados pelo recorrente em fase anterior ao Parecer Técnico Conclusivo” e que “a justificativa do acórdão recorrido para considerar como irregulares as despesas impugnadas, foi pela juntada tardia ou até a perda do prazo para apresentação dos documentos comprobatório” (fl. 34, e-doc. 1.416). 



    Anota que “não se trouxe argumento jurídico sólido para se justificar a opção do julgador de não tanger os temas com a profundidade que mereceriam. Tudo isso era debate essencial que deveria impreterivelmente ter sido feito (fl. 34, e-doc. 1.416). 



    Pede “o conhecimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassado o acórdão abjugado nos pontos atacados por violação ao o princípio da segurança jurídica, ao art. 97 da Constituição Federal, ao artigo 93, IX da Constituição Federal, ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal e, consequentemente, ao art. 17, § 1º, também da Constituição Federal” (fl. 42, e-doc. 1416). 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (fl. 4, e-doc. 1417).



    4. No agravo contra ato que inadmitiu o recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso especial não trata de análise de dispositivo infraconstitucional, mas comprovadamente trata da violação ao dispositivo constitucional do citado artigo 97 da Constituição Federal, de forma transversa” (fl. 3, e-doc. 1.421).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    7. A pretensa afronta ao inc. LIV do art. 5º, ao § 1º do art. 17 e ao art. 97 da Constituição da República teria sido suscitada apenas no recurso extraordinário (fl. 3, e-doc. 1416).



    A alegação de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º, ao § 1º do art. 17 e ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (ARE n. 1.353.220-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 19.7.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SÚMULA 636 STF. FUNDAMENTOS NÃO FIRMADOS. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97 (Súmula nº 636/STF). 3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.330.808-Agr, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.6.2022). 



    8. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu ter havido irregularidades na prestação de contas do agravante e decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O partido também fora diligenciado por pagamentos de multas referentes a atrasos de impostos, no valor de R$ 1.722,03 (mil, setecentos e vinte e dois reais e três centavos). A despeito da resposta apresentada pela grei partidária, tem-se que os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para essa finalidade, consoante previsão do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015 (…)



    Em relação à subsede do partido, a área técnica questionou o pagamento no valor de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), alusivo ao mês de novembro de 2016, pela prestação de serviços de Internet, ante a ausência de nota fiscal. A irregularidade subsiste (...)



    Além disso, registra-se que as notas fiscais ilegíveis ou rasuradas apresentadas pela grei partidária não se prestam à comprovação das despesas, nos termos do art. 18, caput, da Res.-TSE nº 23.464/2015 (...)



    Relativamente ao gasto de R$ 1.107,45 (mil, cento e sete reais e quarenta e cinco centavos), realizado no Mercado Eldorado, o partido também não comprovou suficientemente o vínculo entre a despesa e a atividade partidária, visto que apenas se valeu da mesma argumentação apresentada em relação à irregularidade anterior, também referente à alimentação. Assim, as irregularidades se mantêm (…)



    A agremiação foi questionada pelo pagamento de multas de trânsito no total de R$ 1.617,40 (mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos), haja vista a proscrição de uso de recursos do Fundo Partidário para essa finalidade, inserta no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015 (…)



    Ocorre que a mera compensação interna, sem devolução ao Erário do valor gasto indevidamente, não justifica e não sana a irregularidade (...)



    Ante o exposto, voto por aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo Partido Ecológico Nacional (PEN), atualmente denominado Patriota (PATRIOTA) – Nacional, referentes ao exercício financeiro de 2016, nos termos dos arts. 37 da Lei nº 9.096/1995 e 46, II, da Res.-TSE nº 23.546/2017, determinando-se: (i) o recolhimento ao Erário do montante de R$ 199.273,53 (cento e noventa e nove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), relativo à utilização irregular de recursos do Fundo Partidário, devidamente atualizado e por meio de recursos próprios do partido político, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior; e (ii) a transferência para conta específica, destinada à movimentação de recursos financeiros atinentes a programas de incentivo à participação política da mulher, do valor de R$ 33.720,60 (trinta e três mil, setecentos e vinte reais e sessenta centavos), sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos” (fls. 10-24, 
e-doc. 1.401).



    O exame das pretensões do agravante exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995) e o reexame do conjunto fático probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    Não há nada a prover quantos às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora